Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721521-17.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 72354625) da decisão da 2a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0730845-33.2022.8.07.0001 – id. 234871725) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta nos sistemas SISBAJUD, modalidade reiterada, ante a ausência de indícios da alteração da situação econômica do devedor e a necessidade de que cada protocolo deve ser juntado individualmente aos autos, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao SISBAJUD foi há 1 ano e que diante do lapso temporal é cabível a renovação da pesquisa, bem como que a reiteração valoriza a celeridade e a efetividade da execução. Aponta que há perigo de dano na necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a consulta ao Sisbajud, na modalidade reiterada, por 60 dias. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator